Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701211-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRECE MARIA SOUSA CARDOSO AGRAVADO: BYD DO BRASIL LTDA., AGUIA BRANCA PARTICIPACOES S/A, EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Grece Maria Sousa Cardoso contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 0753677-89.2024.8.07.0001, determinou nova emenda à inicial para que a segunda e a terceira requeridas sejam excluídas do polo passivo da relação processual, nos seguintes termos: “Em tempo, relendo a petição inicial, entendo ser desnecessária a inclusão da segunda e da terceira requeridas, já que tanto a primeira, como a quarta requerida são empresas consolidadas no mercado e que poderão arcar com eventual condenação imputada neste processo. Tal retificação do polo passivo será, inclusive, benéfica à autora, vez que imprimirá maior celeridade ao andamento do feito. Sendo assim, suspendo o cumprimento da decisão de ID 222243959 e determino nova emenda à inicial para sejam excluídas a segunda e a terceira requerida. Venha nova petição inicial. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Narra a Agravante que adquiriu junto à agravada BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos - Filial Brasília veículo zero quilômetro fabricado pela agravada BYD do Brasil LTDA – BYD. Afirma que, nos primeiros dias de uso, o veículo apresentou defeito e necessitou ser guinchado em 2 (duas) ocasiões para a concessionária, para conserto. Aduz que diligenciou junto à agravada BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos - Filial Brasília solucionar extrajudicialmente a substituição do veículo, porém, em todas as oportunidades, foi informada “que não havia representante da empresa na cidade, tendo sido mencionado que o responsável era alguém da empresa matriz (BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos - Matriz – CNPJ 45.901.867/0001-56, localizada: Av. Nossa Sra. da Penha, 1331b - Santa Lucia, Vitória/ ES) e ligado a Águia Branca Participações SA – Holding, CNPJ 31.469.364/0001-49, localizada: Rua José Alexandre Buaiz, 300 - Enseada do Sua, Vitória/ES” (sic). Sustenta que a inclusão das agravadas Águia Branca Participações S/A e BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos – Matriz se justifica em razão das informações recebidas no sentido de que a agravada BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos – Filial não possui representante em Brasília/DF. Alega que o comportamento adotado pela agravada BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos – Filial sugere que, em caso de responsabilização, aduzirá que não tem autonomia para cumprir a obrigação imposta. Defende que “Não seria justo que após longo processo de conhecimento, a Agravante fosse mais uma vez penalizada por não ter sido permitido incluir os verdadeiros responsáveis pela concessionária.” Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que sejam as agravadas Águia Branca Participações S/A e BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos – Matriz mantidas no polo passivo da demanda. Por meio da petição Id. 68160461, a Agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a r. decisão agravada seja suspensa. Preparo comprovado (Id. 67894208). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, requer a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a r. decisão agravada seja suspensa, determinando-se o processamento em relação às agravadas Águia Branca Participações S/A e BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos – Matriz, excluídas da lide. Em sede de cognição sumária, tenho por ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, notadamente a plausibilidade do direito vindicado. Sucede que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade, devem ser aferidas sob o ângulo processual, tendo como substrato os fatos narrados na petição inicial. Na espécie, compulsando os autos de origem, verifica-se que se trata de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, por meio da qual a ora Agravante pretende a substituição do veículo por zero quilômetro fabricado pela agravada BYD do Brasil LTDA – BYD. e adquirido junto à agravada BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos - Filial Brasília, bem como o ressarcimento pelos danos patrimoniais e morais que alega ter sofrido em razão da conduta ilícita praticada pelas Agravadas. Sustenta que a inclusão das agravadas Águia Branca Participações S/A e BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos – Matriz se justifica em razão das informações recebidas no sentido de que a agravada BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos – Filial não possui representante na cidade de Brasília/DF e do receio de que, em caso de responsabilização, alegue não ter autonomia para cumprir a obrigação a ser imposta. Segundo o doutrinador Fredie Didier1, “há legitimação ordinária quando houver correspondência entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado”. Deve haver, portanto, pertinência subjetiva da ação. No caso em exame, ante os fatos alegados na petição inicial e com fundamento na teoria da asserção, resta evidente que as agravadas Águia Branca Participações S/A e BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos – Matriz não ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Com efeito, da narrativa contida na petição inicial verifica-se que a Agravante manteve relação jurídica apenas com as agravada BYD do Brasil LTDA – BYD e BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos - Filial Brasília, fabricante e vendedora do veículo adquirido, respectivamente. Não há, portanto, pertinência subjetiva entre os fatos narrados na petição inicial e as situações jurídicas submetidas à apreciação atribuídas às agravadas Águia Branca Participações S.A e BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos – Matriz. Como se sabe, a legitimidade passiva ad causam configura-se em razão da possibilidade, em tese, de sujeição de determinada pessoa à pretensão deduzida na petição inicial, derivada do liame fático entre a conduta imputada e a violação do direito alegado pelo autor, não decorrendo, portanto, do mero arbítrio da parte autora. Assim, não pode a Agravante pretender que as agravadas Águia Branca Participações S/A e BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos – Matriz integrem o polo passivo da relação processual tão somente sob o fundamento de que que recebeu, de terceiros, a informação que os responsáveis pela agravada BYD Vitória Motors – Concessionária de Veículos – Filial são os mesmos das Rés excluídas da lide na r. decisão agravada. Por outro lado, também não prospera a alegação de que a inclusão das referidas empresas se justificaria a fim de garantir o cumprimento de eventual e futura obrigação a ser imposta às Agravadas, uma vez que a relação jurídica objeto dos presentes autos tem natureza de relação de consumo, o que permite a desconsideração da pessoa jurídica sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. Por fim, ressalto que, como bem asseverou a Juíza na r. decisão agravada, “tal retificação do polo passivo será, inclusive, benéfica à autora, vez que imprimirá maior celeridade ao andamento do feito.” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora